Tribunal: TJDFT
Processo: 0706204-14.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706204-14.2023.8.07.0011 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: JANE CLEIA DOS SANTOS ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO DA PARCELA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES ANEXOS. POTENCIALIDADE DE INDUZIR EM ERRO O CONSUMIDOR. FALSA EXPECTATIVA DE RESULTADO CERTO. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR ÀS CONSEQUÊNCIAS DA MORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A revogação do benefício da justiça gratuita já deferido à apelada está condicionada à efetiva comprovação de que essa parte passou a ter recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento, o que não ocorreu no caso. 2. O contrato de prestação de serviços firmado entre as partes possui como objeto a consultoria e assessoria extrajudicial administrativa, comercial e jurídica, gestão de pagamentos, intermediação, composição e conciliação, em relação ao contrato bancário junto à instituição financeira com a finalidade de reduzir as parcelas do financiamento. 3. Infere-se do aludido negócio jurídico que trata-se em verdade de uma promessa de fato de terceiro, haja vista que a ré/apelante promete, mediante negociação com terceiro (instituição financeira), a redução do saldo devedor remanescente. Contudo, é o promitente quem verdadeiramente se obriga e não o terceiro, pois este somente se vinculará perante o promissário quando der sua anuência. 4. Não há elementos de prova que demonstrem o efetivo cumprimento da obrigação de negociar extrajudicialmente o pagamento do débito, limitando-se a atuação após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar que prestou integralmente os serviços contratados, conforme prometido (art. 373, II, do CPC). 5. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso. 6. A insurgência quanto aos honorários de sucumbência não possui respaldo no caso em questão, haja vista que, ao contrário do alegado, a base de cálculo utilizada pela magistrada de origem foi o valor da condenação e não o valor da causa. 7. No que diz respeito aos juros moratórios incidentes, estes devem seguir a regra geral (art. 405 do CC), conforme fixado na sentença. E, a correção monetária a partir do arbitramento é aplicada nos casos de condenação por danos morais e não restituição de valores. 8. Impugnação rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 104, 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 439, 478, 480 e 489, todos do Código Civil, 14, §1o, incisos I a III, §2o, §3o, incisos I e II, e 51, incisos I a XVI, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 3o, §§2o e 3o, 80, 81 e 85, §2o, caput, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão combatido reconheceu nulidade na contratação e propaganda enganosa, por considerar o objeto do contrato ilícito. Assevera que não há de se falar em descumprimento contratual por parte da empresa recorrente, mas sim pela parte recorrida. Narra sobre a inexistência de propaganda enganosa e de cláusulas abusivas, bem como acerca da ausência de violação da lealdade contratual, da boa-fé, do equilíbrio e do dever de informação. Suscita a existência de litigância de má-fé da autora. Insurge-se contra a condenação da sucumbência sobre o valor da causa, pois há proveito econômico, de modo que deve incidir sobre o valor da condenação. Pondera para que “o termo inicial de juros incida a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento e para que os custos e honorários incidam sobre o valor da condenação”. Ao final requer: “a) Reformar a sentença para que não seja reconhecida a nulidade do contrato, uma vez que não há nenhuma vedação legal que impeça sua existência jurídica e a produção de efeitos entre as partes; Subsidiariamente, seja reconhecida somente a nulidade somente das cláusulas apontadas; b) Reformar a sentença para que a demanda seja julgada improcedente no intuito de que não incidam as condenações impostas em sede de sentença, uma vez que, comprovadamente, não houve falha na prestação do serviço e propaganda enganosa, considerando a plena comprovação do cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, nos termos do contrato, não havendo de se falar em qualquer cometimento de ato ilícito ou de danos à parte; c) Na oportunidade, e por consequência, em razão de se tratar de causa madura para julgamento, a parte recorrente vem requerer a condenação da parte ora recorrida em litigância de má-fé e em indenização por danos morais e multa contratual. d) Subsidiariamente, requer o reconhecimento da quebra contratual sem que haja ônus para nenhuma das partes, considerando a proporcionalidade dos serviços prestados; e) A redução dos custos processuais e honorários sucumbenciais previstos em sentença, em caso de manutenção de alguma condenação em desfavor da empresa recorrente; f) requerer que as custas e as despesas processuais recaiam sobre a parte recorrida; g) requerer a reforma da sentença no intuito de que a parte recorrida seja condenada na totalidade das despesas e honorários advindos desta demanda, em razão da sucumbência mínima da parte apelante; h) a parte recorrente vem requerer a condenação da parte ora recorrida em litigância de má-fé e, subsidiariamente, alteração do valor de condenação”. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal, invocando afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da legalidade, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 439, 478, 480 e 489, todos do Código Civil, 14, §1o, incisos I a III, §2o, §3o, incisos I e II, e 51, incisos I a XVI, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 3o, §§2o e 3o, 80, 81 e 85, §2o, caput, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise das cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Infere-se do aludido negócio jurídico que trata-se em verdade de uma promessa de fato de terceiro, haja vista que a ré/apelante promete, mediante negociação com terceiro (instituição financeira), a redução do saldo devedor remanescente. Contudo, é o promitente quem verdadeiramente se obriga e não o terceiro, pois este somente se vinculará perante o promissário quando der sua anuência. Com efeito, os termos do contrato permitem concluir que houve a assunção pela parte ré de obrigação de resultado, consistente em saldar o valor do contrato de financiamento perante a instituição financeira, no montante convencionado, embora o cumprimento de tal obrigação dependesse por óbvio da anuência do real credor dos valores (art. 299 do Código Civil), que não participou da relação negocial e que não tinha conhecimento do negócio jurídico. Acresça dizer que a ausência da esperada redução das parcelas do financiamento do veículo junto ao banco, bem como o não pagamento das parcelas vencidas no período, ocasionou o ajuizamento de ação de busca e apreensão pelo banco. Ademais, observa-se dos documentos coligidos aos autos, pela ré/apelante, que não há elementos de prova que demonstrem o efetivo cumprimento da obrigação de negociar extrajudicialmente o pagamento do débito, limitando-se a atuação após o ajuizamento da ação de busca e apreensão. E, a “Proposta Comercial” (ID 64731579) não serve para tal finalidade, pois desprovida do comprovante de envio e de recebimento da proposta pelo banco credor, bem como do aceite ou recusa da instituição financeira. A apelante, portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar que prestou integralmente os serviços contratados, conforme prometido (art. 373, II, do CPC). Quanto ao ponto, muito bem se manifestou o magistrado de origem, in verbis (ID 64731611, pág. 4): (...). Depreende-se, portanto, que a promessa de prestação de serviços de gestão de pagamentos e intermediação de renegociação do financiamento gerou, inicialmente, a falsa expectativa de redução da parcela e quitação do financiamento do veículo, mas, em verdade findou-se em transtornos para solucionar a inadimplência perante a instituição financeira. De outra sorte, vislumbro na conduta da apelante claro descumprimento dos deveres anexos da relação contratual, quais sejam, os de lealdade, confiança, assistência e informação clara e precisa, todos decorrentes da cláusula geral da boa-fé objetiva (CC, art. 422). De fato, da leitura do contrato, extrai-se que, ao estipular que as prestações deixariam de ser pagas diretamente ao banco credor e que a quitação do financiamento, pelo valor a ser obtido com a renegociação, seria providenciado apenas ao final do contrato, a apelante expôs a apelada a uma situação jurídica intolerável, na medida em que o atraso de uma só prestação possibilitaria a constituição em mora do devedor e é capaz de desencadear o processo de busca e apreensão, o que de fato se concretizou no caso em apreço. Consigne-se, inclusive, que a luz do diploma consumerista, a apelante violou direito básico da apelada/consumidora à proteção contra “métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços” (art. 6o, IV), sendo ainda considerada prática abusiva exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V). (...). Dessa forma, patente o inadimplemento contratual que gera como consequência a opção do lesado à rescisão contratual sem deixar, contudo, de levar em consideração as peculiaridades do caso em questão. E, com relação à ponderação das consequências decorrentes da rescisão contratual, o magistrado de origem o fez com muito esmero, ponderando as informações que foram prestadas nas cláusulas contratuais e as atuações despendidas pelo apelante na ação de busca e apreensão em desfavor da autora/apelada, de modo que não merece reparos. (...)Todavia, o ajuizamento da ação para a defesa de suas teses e interesses não configura, por si só, a má-fé, motivo pelo qual tenho que a esse momento, não restam devidamente comprovados os requisitos ensejadores de tal medida previstos ao artigo 80 do Código de Processo Civil. Por fim, a insurgência quanto aos honorários de sucumbência não possui respaldo no caso em questão, haja vista que, ao contrário do alegado, a base de cálculo utilizada pela magistrada de origem foi o valor da condenação e não o valor da causa. Portanto, devidamente adequada aos ditames legais. Também não merece prosperar o pedido de fixação do termo inicial de juros a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento, a uma porque na sentença já houve a fixação dos juros a partir da citação, a duas porque a correção monetária a partir do arbitramento é aplicada nos casos de condenação por danos morais e não restituição de valores. Logo, não merece reparos a sentença combatida, motivo pelo qual a mantenho na íntegra.” (ID 67042289). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência de repercussão geral da matéria, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa” (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Ademais, eventual apreciação das teses recursais em debate demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, quanto ao pedido da parte recorrente para que as custas e as despesas processuais recaiam sobre a parte recorrida, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028